Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A discussão acerca de eventual demonstração do vício agitado nos embargos declaratórios é matéria atinente ao próprio mérito do recurso, devendo ser nele analisada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, negou provimento ao recurso da parte embargante.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. A simples oposição de embargos de declaração com o propósito de sanar vício não caracteriza, por si só, a intenção protelatória do embargante, condição necessária para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.